Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-10.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702689-10.2019.8.07.0011 RECORRENTE: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A, MONDIAL SERVICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE SAÚDE INTERNACIONAL. QUITAÇÃO. HOSPITAIS ESTRANGEIROS. COMPROVAÇÃO. PERDA DO OBJETO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. Aliando-se os documentos acostados aos autos pelas recorridas, que indicam o pagamento aos hospitais estrangeiros, com a falta de novas cobranças da autora pelos mesmos nosocômios, resta evidenciada a quitação da dívida e, consequentemente, a perda superveniente do objeto. A indenização por danos morais tem como objetivo atenuar os prejuízos imateriais causados pelo ofensor em detrimento da honra, dignidade, intimidade, imagem, entre outros direitos de personalidade do ofendido. Nos casos de descumprimento contratual, ainda que em regra tal descumprimento, por si só, não seja suficiente para a caracterização de dano moral indenizável, caso seja demonstrado que a situação ocorrida não gerou apenas mero dissabor, mas situação fática que enseja reparação por danos morais, deve o ofensor ser condenado ao pagamento da indenização. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar proporcional ao dano, guardadas as peculiaridades do caso concreto. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 85, § 10o, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Invoca dissenso pretoriano quanto ao aspecto, colacionando ementas de julgado do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados nem quanto à assinalada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Em igual sentido: “Não cabe recurso especial para se rever a ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias, ante a necessidade de incursão no acervo fático-probatório” (AgInt no AREsp n. 2.157.297/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.. Pontuo, por fim, que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.149.875/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009